Tribunal: TJSP
Processo: 2098611-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cobrança de condomínio - Assistência Judiciária - Indeferimento – Pessoa jurídica – Empreendimento habitacional por programa social – Fundo de Arrendamento Residencial – FAR/Caixa Econômica Federal - Caso em que se admite, excepcionalmente, a concessão do benefício – Alto índice de inadimplência - Presunção relativa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cobrança de condomínio - Assistência Judiciária - Indeferimento – Pessoa jurídica – Empreendimento habitacional por programa social – Fundo de Arrendamento Residencial – FAR/Caixa Econômica Federal - Caso em que se admite, excepcionalmente, a concessão do benefício – Alto índice de inadimplência - Presunção relativa de hipossuficiência - Possibilidade - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098611-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
CONDOMÍNIO MANACÁS, são agravados ANGELA LICIA DA SILVA DIAS e
ROBSON RAMOS DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098611-56.2020.8.26.0000 -Voto no 22636 – São Bernaardo do Campo
2
Agravo de Instrumento no 2098611-56.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Condomínio Manacás
Agravada: Angela Lícia da Silva Dias e Outro
Juiz(a): Carlo Mazza Britto Melfi
Voto 22.636
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Cobrança de condomínio - Assistência Judiciária
- Indeferimento Pessoa jurídica Empreendimento habitacional por
programa social Fundo de Arrendamento Residencial FAR/Caixa
Econômica Federal - Caso em que se admite, excepcionalmente, a
concessão do benefício Alto índice de inadimplência - Presunção
relativa de hipossuficiência - Possibilidade - Decisão reformada -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONDOMÍNIO MANACÁS contra a r. decisão proferida nos autos da ação
de execução de título extrajudicial que move em face de ROBSON RAMOS
DIAS e ANGELA LICIA DA SILVA DIAS, pela qual o MM. juízo a quo indeferiu
os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas e
despesas processuais no prazo de quinze dias.
Esclarece o agravante que se trata de condomínio
edilício residencial composto por 300 apartamentos e que o
empreendimento foi construído por programa social da Caixa Econômica
Federal. Os apartamentos foram doados à população de baixa renda que
vivia em situação de invasão naquele terreno.
Informa que a situação econômica do condomínio é
precária ante o alto índice de inadimplência pelos condôminos, o que gera
a insuficiência de receita. A arrecadação mensal do condomínio é baixa
para garantir o interesse social do empreendimento em atenção à função
social da propriedade e é destinada ao pagamento das despesas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098611-56.2020.8.26.0000 -Voto no 22636 – São Bernaardo do Campo
3
conservação e manutenção.
Destaca que possui atualmente inadimplência de 48,33%
das unidades, não lhe restando alternativa senão requerer a gratuidade
judiciária ante a falta de meios para cumprir com as despesas processuais.
Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim
de reforma da decisão combatida para concessão da gratuidade da justiça.
Dispensada a intimação da parte adversa para
contraminuta, ante a ausência de formação da relação processual.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial para
cobrança de despesas condominiais inadimplidas, sob o argumento de que
os proprietários executados deixaram de honrar com o pagamento dos
encargos condominiais, estando em débito desde julho de 2017 até
dezembro de 2019.
O reclamo recursal merece acolhimento.
Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
Sem avançar a discussão sobre a supremacia da norma
constitucional, estabelecidos os parâmetros, conclui-se que eles devem
ser harmonizados, observando-se as hipóteses extremadas, que deverão
ser resolvidas sob o comando do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição
Federal.
Referido dispositivo deve ser harmonizado aos ditames
da Lei 1060/50, a fim de conceder a benesse aos realmente necessitados
que não possam suportar as custas processuais sem prejuízo da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098611-56.2020.8.26.0000 -Voto no 22636 – São Bernaardo do Campo
4
subsistência.
Respeitado o entendimento a quo, não se nega a
possibilidade de a pessoa jurídica também ser beneficiada com a
assistência judiciária gratuita, até mesmo as que se tratam de empresa
com fins lucrativos, na forma da orientação da Súmula no 481 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, assim redigida: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
É admitida a concessão da assistência judiciária às
pessoas jurídicas e entes despersonalizados, desde que demonstrada a
impossibilidade de arcar com as custas processuais, sob pena de
comprometimento do seu regular funcionamento, ou seja, quando
estiverem passando por sérias e comprovadas dificuldades econômicas
que tornem inviável o recolhimento das custas e despesas processuais
necessárias à defesa de seus direitos em Juízo.
Necessário observar que o postulante da gratuidade da
justiça se trata de condomínio cujo prédio foi construído com base nos
padrões do FAR
Fundo de Arrendamento Residencial da Caixa
Econômica Federal destinado à moradia popular de pessoas de baixa
renda, consequentemente, com taxas de condomínio em patamar de
acordo com o poder aquisitivo dos moradores.
In casu, vislumbra-se prejuízo à parte caso não seja
deferido tal benefício, considerando-se o conjunto fático-probatório
anexado e as peculiaridades do caso.
Ademais, registre-se que o deferimento da gratuidade da
justiça não impede eventual revogação a qualquer tempo, afastada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098611-56.2020.8.26.0000 -Voto no 22636 – São Bernaardo do Campo
5
preclusão, desde que demonstrada a modificação da situação financeira
do beneficiado.
Dessa forma e diante de tais circunstâncias, o agravante
faz jus ao benefício pleiteado.
Neste sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
COBRANÇA Justiça Gratuita Possibilidade de concessão do
benefício a pessoas jurídicas em situações excepcionais,
desde que demonstrada a hipossuficiência financeira

Condomínio eminentemente popular instituído pela CDHU
Declaração de autoria da síndica atestando a insuficiência
financeira da parte Presença dos requisitos legais exigidos
para a concessão da benesse Precedentes desta Corte
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no.
2154916-36.2015.8.26.0000;
Relator(a):
Hugo
Crepaldi;
Comarca: Mogi das Cruzes; Órgão julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 27/08/2015; Data de
registro: 28/08/2015).”
“Agravo de instrumento. Despesas de
condomínio. Cobrança. Justiça gratuita. 1. Tem direito à
justiça gratuita o condomínio residencial dotado de
personalidade jurídica formal que logrou comprovar a
momentânea impossibilidade de arcar com as custas
processuais, sobretudo por se tratar de condomínio destinado
a moradores de baixa renda, beneficiados com o programa
habitacional da CDHU, donde se poder concluir que o
pagamento de custas processuais pelo condomínio oneraria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098611-56.2020.8.26.0000 -Voto no 22636 – São Bernaardo do Campo
6
em demasia os moradores adimplentes. 2. Deram provimento
ao
recurso.
(Agravo
de
Instrumento
no.
0203187-18.2012.8.26.0000; Relator(a): Vanderci Álvares;
Comarca: Mogi das Cruzes; Órgão julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 17/10/2012; Data de
registro: 20/10/2012).”
É importante mencionar que esta Câmara de Direito
Privado age com rigidez em relação ao deferimento da gratuidade
processual, autorizando o benefício somente a casos específicos.
Assim, com base na Súmula 481 do STJ e nos
documentos anexados aos autos, o recurso é provido para conceder a
gratuidade judiciária requerida.
Destarte, merece reforma a decisão recorrida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator